Tribunal: STF
Processo: SE 2912
Classe: SE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-02
Data de publicação: 1983-02-02

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA ESTRANGEIRA, QUE TEVE
POR EXEQUIVEL DECISÃO ARBITRAL. SUA HOMOLOGABILIDADE, EM PRINCÍPIO,
NO BRASIL. PRECEDENTE NA SENTENÇA ESTRANGEIRA N. 2178 (RTJ 92/515 E
91/48). REGIMENTO INTERNO DO STF, ART-217. REQUISITOS A HOMOLOGAÇÃO
DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. SENTENÇA QUE SE HÁ DE TER POR
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. REQUERIDO DOMICILIADO NO BRASIL. LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, ART-12. COMPETÊNCIA RELATIVA. SE AS
PARTES ACORDARAM SOLVER, POR MEIO DE ARBITRAGEM, EM PRAÇA
ESTRANGEIRA, AS QUESTÕES QUE SE APRESENTASSEM NA EXECUÇÃO DO
CONTRATO, NÃO CABE ALEGAR O REQUERIDO INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL
ESTRANGEIRO COMPETENTE, QUE HOMOLOGOU A DECISÃO ARBITRAL. E,
ENTRETANTO, PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA, NO BRASIL, SEJA O RÉU,
CONHECIDA SUA RESIDÊNCIA, DIRETAMENTE, CITADO NO PAIS, PARA
RESPONDER A AÇÃO, PERANTE A JUSTIÇA ESTRANGEIRA, CONSTITUINDO A
CITAÇÃO VALIDA, DESSA SORTE, REQUISITO INDISPENSAVEL A HOMOLOGAÇÃO
DA SENTENÇA ALIENIGENA. LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, ART-12,
PAR-2. A CITAÇÃO DEVE SER FEITA, MEDIANTE CARTA ROGATÓRIA, APÓS
OBTIDO O EXEQUATUR DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NO
CASO, NÃO HOUVE CITAÇÃO DA REQUERIDA, MEDIANTE CARTA ROGATÓRIA, NEM
COMPARECEU ELA, VOLUNTARIAMENTE, AO JUÍZO ESTRANGEIRO. NÃO AFASTARIA
O VÍCIO DA FALTA DE CITAÇÃO, SEQUER, O FATO ALEGADO, PELA
REQUERENTE, SEGUNDO O QUAL A REQUERIDA NÃO IGNORAVA A EXISTÊNCIA DA
DECISÃO ARBITRAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ESTRANGEIRA
HOMOLOGADA, NÃO REGULARMENTE COMPROVADO. SENTENÇA ESTRANGEIRA, CUJO
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO SE INDEFERE, POR FALTA DE CITAÇÃO REGULAR DA
REQUERIDA, MEDIANTE CARTA ROGATÓRIA, E PORQUE NÃO COMPROVADO,
SUFICIENTEMENTE, SEU TRÂNSITO EM JULGADO (RISTF, ART-217, II E III).